Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-54.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006172-54.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO - CPF: 622.439.501-20 (EMBARGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MARCIO DE NATAL ARCANJO - CPF: 821.342.861-72 (EMBARGADO), SORAIDE ISABEL FERREIRA - CPF: 667.165.781-53 (EMBARGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO - CPF: 622.439.501-20 (EMBARGANTE), MARCIO DE NATAL ARCANJO - CPF: 821.342.861-72 (EMBARGANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), SORAIDE ISABEL FERREIRA - CPF: 667.165.781-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ATRASO NA ENTREGA DE LOTE NÃO EDIFICADO – APLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO “EXTRA PETITA” – INOCORRÊNCIA - CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – DECAIMENTO RECÍPROCO CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS

1. No caso de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos ainda que se trate de lote não edificado.

2. Não incorre em julgamento “extra petita” o acórdão que decide o recurso de apelação nos limites propostos pelo recorrente.

3. O critério para o reconhecimento da sucumbência recíproca não é a causalidade, mas o cotejo entre o número de pedidos formulados pela parte e o quantitativo de pedidos deferidos pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR 1 LTDA
, o segundo por
LUCIA FERREIRA ARCANJO, MÁRCIO DE NATAL ARCANJO
e
SORAIDE ISABEL FERREIRA
, ambos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação para afastar a multa moratória e deferir o pedido de indenização por lucros cessantes.

Os primeiros embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao deferir o pedido de indenização por lucros cessantes, considerando que a promessa de compra e venda envolvia um lote não edificado.

Os segundos embargantes alegam que o acórdão é “extra petita”, sob o fundamento de que o apelo da parte adversa não continha pedido de afastamento da multa moratória, mas apenas o pleito de redução ao patamar de 2%. Dizem que há contradição na declaração de sucumbência recíproca, posto que reconhecido que quem deu causa à propositura da ação foi a parte adversa, culpada pela extinção do contrato.

Apenas os primeiros embargantes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De fato, houve omissão no enfrentamento do tópico atinente aos lucros cessantes, na medida em que o voto condutor do acórdão não examinou a distinção entre o precedente mencionado e o contexto fático observado nos autos, o que caracteriza ofensa ao art. 489, §1º, V do CPC.

No tema repetitivo 996, aplicado no julgamento do AgInt no REsp 1869662/RN — precedente mencionado na decisão embargada — o STJ definiu que, tratando-se da resolução de promessa de compra e venda de imóvel inserido no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), os lucros cessantes são presumidos e demandam o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal de imóvel assemelhado.

O caso concreto se distingue da hipótese examinada naquele precedente, por se tratar da venda de
lotes não edificados
. Com efeito, não há como presumir que os compradores deixaram de auferir algum proveito econômico que decorreria da exploração de terrenos vazios.

Inaplicável, portanto, a presunção que justificaria a indenização a título de lucros cessantes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES; REPETIÇÃO DE INDÉBITO; CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA; INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ART. 205, DO CC. OBSERVÂNCIA. PRAZO DECENAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO ENTREGA DA OBRA. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. PROCEDÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. LOTE NÃO EDIFICADO. PRESUNÇÃO DE AFERIÇÃO DE RENDA AFASTADA.
DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - As matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa quando já tenham sido objeto de decisão anterior, não impugnada no momento oportuno - Aplica-se o disposto no art. 205 do Código Civil que estabelece o prazo prescricional decenal na hipótese de pedido de reembolso de valores, incluindo a comissão de corretagem, a contar do inadimplemento contratual como fundamento para a rescisão contratual - Restando provado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da parte vendedora, impõe-se a procedência do pedido de rescisão contratual, com devolução dos valores pagos - Os lucros cessantes possuem amparo na possibilidade de a parte auferir ganho, que restou frustrado por conduta praticada pela parte inadimplente.
Tratando-se de lote não edificado, inexiste a possibilidade de se aferir renda e amparar a pretensão de fixação de indenização a título de lucros cessantes
- O inadimplemento contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais, exceto quando comprovada circunstância excepcional que caracterize violação aos direitos da personalidade capaz de causar dor ou sofrimento psíquico - Para a fixação da indenização por danos morais deve-se levar em consideração a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes , devendo o responsável pelo dano ser condenado de forma que proporcione ao lesado satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo impacto para dissuadi-lo de novo atentado - Recurso principal parcialmente provido.”

(TJ-MG - AC: 10000181253949002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM A CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 970 DO STJ.
LOTE NÃO EDIFICADO E NÃO OCUPADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA EXPLORAÇÃO DO TERRENO OU DE OBTENÇÃO DE ALGUM PROVEITO ECONÔMICO SOBRE O TERRENO VAZIO.
JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS AO PROMITENTE COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. MORA QUE, TODAVIA, DEVE SER CONTADA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, O QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DO SEU TERMO INICIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1002 DO STJ. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(TJ-PR - APL: 00171381020208160017, Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 01/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de lote de terreno – RESCISÃO CONTRATUAL – Culpa do comprador – Inadimplência – Condenação da parte ré à devolução de 80% dos valores pagos – Insurgência da parte ré quanto ao montante pago – Apuração do montante efetivamente pago pelo promitente comprador que deverá ser objeto de liquidação de sentença –
INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO BEM – Fixação de lucros cessantes - Lote não edificado - improcedência sem uso efetivo e ou exploração econômica
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - APL: 10266477720168260576 SP 1026647-77.2016.8.26.0576, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 12/02/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2019)

A alegação de que o acórdão é “extra petita” é incompatível com a realidade dos autos. Afinal, no tópico “c” dos pedidos formulados pelos réus em recurso de apelação, não foi pleiteada a redução da multa contratual ao patamar de 2%, mas o reconhecimento de que a cláusula contratual correspondente se limitava a prever tal multa em favor das vendedoras do imóvel.

E, de fato, a referida multa, prevista na cláusula 5.1.C, foi prevista
em favor dos réus
com
expressa natureza moratória
, sendo, inclusive, calculada “sobre o valor das parcelas em atraso”, e não sobre o valor total do contrato, como almejam os segundos embargantes (id. 124071964 – 14).

Como consignado no voto condutor do aresto impugnado, a multa moratória não se aplica em caso de resolução do contrato, pois se destina a indenizar o contratante inocente pelo cumprimento defeituoso imputado à contraparte, finalidade esta que não coaduna com a extinção do vínculo contratual.

Por fim, a alegada contradição inexiste.

Isso porque o critério para o reconhecimento da sucumbência recíproca não é a causalidade, mas o cotejo entre o número de pedidos formulados pela parte e o quantitativo de pedidos deferidos pelo julgador, como esclarece a jurisprudência superior:

[...] 3. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. Precedentes. [...]

(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)

Assim, considerando o número de pedidos autorais indeferidos, correta a manutenção da sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso dos autores e
dou provimento
ao recurso dos réus, atribuindo efeitos infringentes para afastar a indenização a título de lucros cessantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006172-54.2020.8.11.0002

Embargantes: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR 1 LTDA, LUCIA FERREIRA ARCANJO, MARCIO DE NATAL ARCANJO e SORAIDE ISABEL FERREIRA

Embargados: os mesmos

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Não se visualiza omissão bastante a justificar que se imprima efeitos infringentes no julgado.

Na orientação do TEMA 996 do STJ esta Câmara tem admitido a incidência de lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença mesmo que se trate de área ainda não edificada.

Também nesse mesmo sentido são as seguintes orientações.

STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO).
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 568 DO STJ.
DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA
. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Rever a decisão do Tribunal estadual quanto a responsabilidade da agravante pelo atraso na entrega da obra de infraestrutura em loteamento por ela administrado, esbarra necessariamente no óbice das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3.
O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula Nº 568 do STJ.

4. Correção, de ofício, de erro material verificado na decisão agravada, no tocante à aplicação do enunciado da Súmula nº 283 do STF, ao caso dos autos.

5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.

6. Agravo interno não provido, com observação. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020)

TJSP:

INDENIZAÇÃO - LOTE SEM EDIFICAÇÃO - ATRASO NAENTREGA - Atraso injustificado que enseja o dever de indenizar o compromissário comprador pela não fruição durante o período da mora da ré - Súmula 162-TJSP e tese jurídica aprovada no IRDR nº 0023203-35.2016.8.26.0000, julgado em 10.08.2017 - Loteadora ré que, em defesa, alega ter sido autorizada a construção no lote desde 2015 - Irrelevância - A obrigação da ré só é considerada cumprida com a entrega efetiva das obras de infraestrutura - Previsão contratual nesse sentido - Ademais, o compromissário comprador só passa a fazer uso e gozo do imóvel a partir da efetiva imissão na posse do bem - No caso, embora o certificado de conclusão tenha sido expedido pela Prefeitura Municipal de São Carlos em 15/02/2017, os lotes foram entregues aos adquirentes com a instalação do condomínio, em assembleia realizada em 30/06/2017 -
Lucros cessantes devidos no equivalente a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato
- Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP Apelação n. 1011753-92.2017.8.26.0566, 9ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Angela Lopes, publicado em 06/04/2020).

TJMG
:

APELAÇÃO CÍVEL -
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - LOTEAMENTO - ATRASO NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA
- RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - CERCEMANTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCABIMENTO - CLÁUSULA PENAL - CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE - DANO.
- O ônus da prova do pagamento é do devedor, razão pela qual não se há de falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de remessa de ofício à instituição financeira para apresentar os comprovantes dos pagamentos feitos em favor do credor.
- Na hipótese de rescisão contratual por descumprimento contratual apenas da promitente vendedora, é devida a devolução integral do valor despendido pelo promitente comprador.
-
Presumidos os lucros cessantes sofridos pelo promitente comprador, a indenização deve ser estabelecida com base na cláusula penal estipulada no contrato apenas em favor da promitente vendedora, cujo caráter indenizatório impede a cumulação com outros valores a título de lucros cessantes
.
- Os danos morais são decorrentes do descumprimento contratual que desbordam os limites da razoabilidade e têm caráter reparatório e pedagógico. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.062959-6/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 01/06/2022)

Aliás, também neste sentido tem sido a orientação desta Egrégia Câmara, conforme se vê da ementa lançada na Apelação n. 1000695-91.2020.8.11.0053, julgada em 29/09/2021:

APELAÇÕES – AÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDA – NÃO CONFIGURADA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM –
LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – DANO PRESUMIDO
– CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – PEDIDO NÃO FORMULADO – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

A previsão de cláusula de tolerância (180 dias a mais para entrega do imóvel) não encontra qualquer óbice no ordenamento jurídico pátrio, desde que expressamente pactuada, e configura-se como o período razoável para o cumprimento das formalidades necessárias para a entrega de um empreendimento de grande porte e complexidade.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.” (EDcl no AgRg no AREsp 695.135/RJ).

Deixa-se de analisar pedido não formulado na origem quanto a aplicação da cláusula penal moratória.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.

Assim entende-se porque o promitente comprador tem a expectativa de fruir, de algum modo, do bem objeto do pacto de aquisição.

De sorte que, em harmonia com os citados entendimentos, em especial o do STJ e dessa Câmara sobre a matéria, inclusive em caso análogo neste mesmo empreendimento (
APELAÇÃO CÍVEL N. 1004368-51.2020.8.11.0002, julgada em 11/05/2022)
,
nega-se provimento a esse recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto proferido pelo douto 2º vogal.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Revejo o meu voto para aderir ao voto 2º vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

EM 29 DE JUNHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

NÃO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022